Tribunal: STF
Processo: ARE 1194453
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIDO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de desconstituição de débito com a União. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 7º, inciso IV, 37, § 5º, e 201, § 2º, da Constituição Federal. Afirma a prescritibilidade dos danos à Fazenda Pública causados por ilícito civil. Alega a inconstitucionalidade do desconto no benefício previdenciário, considerando a redução a valor líquido abaixo do salário mínimo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Assim, reconhecida irregularidade administrativa relativamente ao tempo de serviço rural, e assim também reconhecidos veementes indícios de fraude e má-fé, não prospera o recurso do autor sendo caso de manter a sentença recorrida como segue: 
    [...]
    Quanto à aplicação do precedente do Eg. Supremo Tribunal Federal (RE 669.069), o Pretório Excelso culminou por firmar o entendimento de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o que não alcança, porém, prejuízos que decorram de ato de improbidade administrativa e de ilícito criminal, temas não discutidos no citado recurso. 
    Extrai-se do decisum que a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF/88, diz respeito exclusivamente às ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais, como é o caso. 
    [...]
    Ocorre que a conduta praticada pela parte autora possui potencial para configurar, em tese, ilícito criminal (estelionato previdenciário), devendo reconhecer-se a imprescritibilidade da pretensão relativa ao ressarcimento de dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa e ilícito penal, a partir da inteligência do disposto no art. 37, §5o., parte final, da CF/88: 
    [...]
    Isto porque se cuida de hipótese de fraude na concessão do benefício previdenciário, pago indevidamente ao autor, originando a dívida objeto deste feito. 
    [...]
    Sendo assim, deve ser afastada a prescrição quanto ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos, porquanto efetivamente comprovada a má-fé e fraude previdenciária. 
    O acórdão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 852.475, relator o ministro Alexandre de Moraes, decidiu serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Acresce que as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator